Tribunal: TJMT
Processo: 1020882-20.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020882-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 053.189.521-19 (APELANTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
PROCEDÊNCIA
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
COMPROVAÇÃO DA MORA
- NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO -
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
ENDEREÇO INSUFICIENTE
” - VALIDADE
-
TEMA 1.132 DO STJ

-

MORA COMPROVADA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
VICTOR HUGO SANTOS DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada p
or
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
que julgou procedente
o pedido
da ação para
declarar rescindido o contrato, consolidando nas mãos do autor, o domínio e posse do bem, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69.

Ainda, condenou
o r
equerid
o
ao pagamento das custas
, despesas processuais
e honorários advocatícios,
estes
fixados em 1
0
%
sobre o
valor
atualizado da causa
.

Em suas razões recursais
,

o recorrente alega, em síntese, que
se o destinatário forneceu o endereço comprovadamente correto, somente o envio não basta para considerar o destinatário notificado.

Assevera que a notificação sequer chegou ao seu endereço, restando o AR, timbrado pela desídia do carteiro como "Endereço Insuficiente"
, bem como que nenhum carteiro pode simplesmente a esmo, informar "endereço insuficiente", sem que realmente o endereço indicado apresente alguma imperfeição obra do remetente ou malícia do destinatário.

Sustenta que não há como a mora ser comprovada, quando a notificação não chega no endereço
.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a
sentença
e julgar improcedente a ação, com a consequente devolução do bem.

Contrarrazões apresentadas no Id.
262527331
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
que
:

“
O Autor concedeu ao Réu um financiamento no valor de R$ 36.794,38, para ser restituído por meio de 38 prestações mensais, no valor de R$ 1.365,81, com vencimento final em 28/02/2027, mediante Contrato de Financiamento de nº 0246718648, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 28/12/2023.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber:

Marca: CHEV, Modelo: ONIX PLUS 10MT LT1, Ano: 2022/2023, Cor: BRANCA, Placa: RRU6I48, RENAVAM: 01330701620, CHASSI: 9BGEB69A0PG212383

Ocorre, porém, que o Réu tornou­-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 1, vencida em 28/01/2024, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-­Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.”

Em seguida foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem

com
a apresentação de contestação
.

Após,
sobrev
eio
a sentença
nos termos do relato.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial
ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição "
Endereço Insuficiente
" (Id.
262527891
), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, constata-se que o documento foi enviado para o endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio a
pelante
, conforme Id.
262527886
.

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro
os
honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025